Tribunal: TJMT
Processo: 1036781-50.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036781-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (IMPETRANTE), HENRIQUE JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.828.071-14 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 048.305.601-42 (INTERESSADO), HAILTON VIANA DE PAULA - CPF: 040.998.411-62 (INTERESSADO), JOSE DIEGO NUNES DE ABREU - CPF: 050.069.331-51 (INTERESSADO), ADRYAN SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.571-74 (INTERESSADO), ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.341-23 (INTERESSADO), EDUARDO KOGLER GUAREZ - CPF: 057.841.331-01 (INTERESSADO), ILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.015.481-84 (INTERESSADO), CLEBER TERRAS DOS SANTOS - CPF: 067.515.371-90 (INTERESSADO), VITOR MATEUS DA SILVA - CPF: 067.752.951-11 (INTERESSADO), CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.992.161-25 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar do paciente, após designar audiência de instrução e julgamento para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2026. A impetração alegou excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) determinar se a demora na realização da audiência de instrução e julgamento configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de manter a prisão preventiva baseia-se em elementos concretos, como a participação ativa do paciente em facção criminosa, seu papel de liderança intermediária e envolvimento direto em episódio de tortura dentro da organização, fatos comprovados por depoimentos e interceptações telefônicas.

4. A custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo suficientes, por si só, as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a medida extrema.

5. A alegação de excesso de prazo é afastada, pois a ação penal envolve treze réus, com defesas diversas, apresentação escalonada de respostas à acusação e múltiplas diligências processuais, o que justifica a designação de audiência para data futura, sem que se caracterize inércia ou desídia do juízo.

6. O juízo de origem atua de forma diligente, observando os prazos legais e respeitando o contraditório, sendo o cronograma processual compatível com a complexidade do feito e a estrutura do Poder Judiciário local.

7. A jurisprudência da Corte reconhece que, em casos de grande complexidade, com pluralidade de réus e provas extensas, o tempo de tramitação maior não configura, por si, constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública”.

“A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera quando demonstrada a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a atuação diligente do juízo processante”.

“O cronograma processual em ações penais complexas deve observar critérios de racionalidade e organização administrativa, não sendo o simples transcurso do tempo fundamento automático para relaxamento da prisão.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036781-50.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MICHELE RODRIGUES DE LIMA
PACIENTE: HENRIQUE JUNIOR SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Henrique Junior Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1000011-94.2025.8.11.0085, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, posteriormente, manteve a custódia cautelar do paciente, ao designar audiência de instrução e julgamento para os dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2026.

A defesa sustenta que o paciente se encontra preso desde 13 de dezembro de 2024 e que a audiência designada para data distante, configura excesso de prazo na formação da culpa.

Alega possuir o paciente condições pessoais favoráveis, afirmando inexistirem fundamentos concretos que justifiquem a continuidade da prisão, requerendo, assim, a revogação da preventiva ou a substituição por medidas do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido, diante da ausência de ilegalidade manifesta, especialmente porque o processo envolve vários acusados e fatos de grande complexidade, demandando análise probatória mais ampla.

Prestadas as informações pela autoridade apontada, o juízo reafirmou os fundamentos da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, destacando que o paciente ocupa posição de relevância dentro da facção denominada
Comando Vermelho
, exercendo funções de coordenação e disciplina interna, inclusive com participação direta em episódio de tortura ocorrido em 17 de abril de 2024, quando, por ordem superior, a vítima foi submetida a severas agressões físicas como forma de castigo.

O juízo esclareceu, ainda, que a denúncia foi oferecida em 31 de março de 2025 e recebida em 1º de abril do mesmo ano, abrangendo treze acusados.

As respostas à acusação foram apresentadas gradualmente, algumas com preliminares e outras apenas com rol de testemunhas, e a última foi juntada em maio de 2025, o que justifica o espaçamento temporal entre a denúncia e o saneamento.

Em 20 de agosto de 2025, o magistrado proferiu decisão rejeitando as preliminares e designando audiência de instrução e julgamento para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2026, ressaltando que o feito tramita de modo regular e que o atraso alegado decorre da própria complexidade e do número de acusados.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que a prisão preventiva está amparada em elementos concretos, que revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não havendo qualquer mora irrazoável que configure constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O paciente foi preso preventivamente em dezembro de 2024, após investigações que identificaram seu envolvimento com uma célula do Comando Vermelho responsável por coordenar o tráfico de drogas, extorsões e punições internas no município de Terra Nova do Norte.

De acordo com os elementos reunidos, Henrique exerceria papel de segundo escalão, incumbido de supervisionar cobranças, fiscalizar o comércio ilícito e executar ordens disciplinares.

Em um desses episódios, datado de 17 de abril de 2024, ele teria participado da sessão de tortura contra um integrante do grupo, fato que, segundo as informações oficiais, se encontra devidamente comprovado por depoimentos e registros de mensagens interceptadas.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em março de 2025 e recebida no início de abril, abrangendo treze réus.

A pluralidade de defesas e a sucessiva apresentação das respostas, algumas acompanhadas de pedidos de liberdade, outras com preliminares e exceções, demandaram sucessivas intimações e manifestações.

O juízo, ciente da necessidade de garantir a ampla defesa, aguardou o decurso integral dos prazos antes de proferir a decisão de saneamento.

Em agosto, rejeitou todas as preliminares e designou a audiência de instrução para o início do ano seguinte, distribuindo as oitivas de testemunhas em três dias consecutivos, dada a quantidade de acusados e a complexidade do conjunto probatório.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentos concretos, e não em generalidades.

O magistrado de origem destacou, com precisão, a natureza das condutas imputadas, o papel hierárquico desempenhado pelo paciente dentro da organização e o grau de violência empregado nos atos por ele praticados.

Trata-se, portanto, de motivação real e idônea, que atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, justificando a manutenção da medida extrema como instrumento de garantia da ordem pública e de preservação da aplicação da lei penal.

O argumento defensivo de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a segregação cautelar.

É entendimento pacífico nesta Corte, consolidado no Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que “
condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”
.

A gravidade concreta dos fatos é inegável.

Não se trata de mera traficância episódica, mas de participação estruturada em uma rede criminosa com capacidade de intimidação, controle territorial e prática de atos de violência extrema.

No que concerne à alegação de excesso de prazo, igualmente não há como reconhecer o constrangimento.

A leitura detida das informações prestadas pelo juízo de origem denota que a marcha processual vem sendo conduzida com diligência e regularidade.

Não há, em nenhum momento, sinal de desídia, mas sim o zelo próprio de quem administra um feito de alta complexidade, com múltiplos réus, diversos defensores, testemunhas numerosas e uma gama de diligências indispensáveis à elucidação dos fatos.

Trata-se de ação penal de grande amplitude, que apura a atuação de uma organização criminosa com ramificações em mais de um município, envolvendo crimes graves, interceptações, laudos e apurações simultâneas.

A própria dinâmica da vara criminal impõe prudência na designação das audiências.

Não se trata, como por vezes supõem os impetrantes, de mera escolha de data ou conveniência de agenda.

A fixação de audiência em processos dessa envergadura é ato que demanda planejamento cuidadoso, envolvendo a compatibilização de diversos fatores:
a pauta da unidade judiciária, o calendário do Ministério Público, a disponibilidade das defesas técnicas e a convocação de inúmeras testemunhas, além dos próprios réus, muitos deles recolhidos em estabelecimentos prisionais distintos, o que exige prévio agendamento e coordenação logística com diferentes órgãos de segurança.

Some-se a isso o respeito às limitações estruturais e institucionais do serviço judicial, que abrange períodos de recesso, restrições de pauta, prazos administrativos e a necessidade de conciliar esse feito com centenas de outros em tramitação simultânea.

Nesse contexto, a designação da audiência para o início do próximo ano não reflete morosidade, mas traduz equilíbrio, prudência e senso de responsabilidade na administração do tempo processual.

Como bem salientado nas informações oficiais, a denúncia foi oferecida e recebida dentro dos prazos legais, as respostas à acusação foram apresentadas gradualmente, as preliminares foram apreciadas em decisão fundamentada, e a audiência já se encontra marcada, considerando-se o volume e a complexidade dos autos.

Essa sequência evidencia atuação contínua e diligente do magistrado de primeiro grau, que, inclusive, precisou harmonizar o andamento de um feito com treze acusados e diferentes advogados
,
o que, por si só, exige esforço de coordenação que extrapola a rotina de processos singelos.

Em harmonia com essa compreensão, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal registrou que “
em feitos complexos e com pluralidade de réus, o curso processual prolongado por incidentes ou por medidas de definição de competência não implica, por si, violação à razoável duração do processo, desde que evidenciada a atuação diligente do juízo e do Ministério Públic
o” (N.U. 1024369-87.2025.8.11.0000, j. 14/08/2025).

A mesma orientação é reforçada no N.U. 1029887-58.2025.8.11.0000, sob relatoria do Des. Marcos Machado, em que se assentou que “
a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, decisões sucessivas e designação de audiências, justifica a dilação temporal da tramitação sem configurar desídia ou inércia do juízo processante
” (j. 17/10/2025).

Do mesmo modo, a Quarta Câmara Criminal destacou que “
não há falar em excesso de prazo se não demonstrada desídia do Poder Judiciário ou ofensa ao princípio da razoabilidade, notadamente quando se trata de ação penal relativamente complexa, em que se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico em decorrência de operação policial
” (TJMT, N.U. 1016828-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22/08/2024).

E mais recentemente, a Primeira Câmara Criminal, no N.U. 1031789-46.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, reafirmou que “
a alegação de excesso de prazo não pode ser dissociada da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos”, enfatizando que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios à luz das peculiaridades do caso concreto
” (j. 17/10/2025).

À luz dessas diretrizes, a duração do processo ora examinado revela-se plenamente justificada.

O lapso temporal entre a prisão e a audiência designada decorre de uma realidade processual que não se confunde com morosidade.

Em processos dessa natureza
,
marcados por estrutura criminosa organizada, elevado número de acusados, múltiplas defesas e provas complexas, o intervalo entre o recebimento da denúncia e a instrução é consequência natural da própria dimensão do caso.

Não há, pois, qualquer violação à garantia da duração razoável do processo, mas
,
sim
,
o reflexo da busca de um equilíbrio entre celeridade e profundidade, de modo que o julgamento se realize com segurança jurídica e respeito ao devido processo legal.

Assim, diante desse conjunto fático e jurisprudencial, conclui-se que a designação da audiência para o início do próximo ano não representa omissão ou negligência do juízo, mas medida prudente, correta e compatível com a realidade de uma vara criminal que atua sob grande volume de feitos e cuja pauta deve ser organizada com racionalidade e respeito às limitações humanas e institucionais do sistema de justiça.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025